Tribunal: STF
Processo: ARE 1465003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL – COBRANÇA RETROATIVA – DECADÊNCIA REJEITADA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1988 – LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2001 – LEGALIDADE DA COBRANÇA RETROATIVA – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Constatado que dos valores cobrados retroativamente foram decotados os anos sobre os quais incidiram a decadência, a rejeição da prejudicial é medida que se impõe. Considerando que houve a realização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para adequar os contratos de previdência complementar à Emenda Constitucional nº 20/1988, que deu nova redação ao art. 202 da Constituição Federal e a posterior promulgação da Lei Complementar nº 108/2001 que regulou, de forma expressa, a necessidade de paridade quanto às contribuições feitas pelas patrocinadoras e participantes dos planos de previdência complementar, a cobrança dos valores de forma retroativa é obrigação da Fundação apelada e, portanto, é legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de Ação Civil ajuizada por Ari José de Oliveira contra Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ, devido à cobrança retroativa dos valores de custeio administrativos do seu plano de previdência.



    O Autor alega, em síntese, ser assistido pelo plano de previdência da Ré, ora apelada, desde maio de 1978, sendo inicialmente o Plano BD. Entretanto, em junho de 2007 realizou a migração para o Plano A, o qual previa em seu estatuto a não cobrança do custeio administrativo do plano, ficando este a cargo das Patrocinadoras.



    Ocorre que, após a efetivação do Termo de Ajustamento de Conduta, a cláusula contratual que previa a ausência de responsabilidade pelos custos administrativos foi desconsiderada e o valor retroativo do encargo cobrado. [...]



    Extrai-se dos autos que o Termo de Ajustamento de Conduta teve por escopo a Emenda Constitucional nº 20/1988 que deu nova redação ao art. 202 da Constituição Federal e a posterior promulgação da Lei Complementar nº 108/2001 que regulou, de forma expressa, a necessidade de paridade quanto às contribuições feitas pelas patrocinadoras e participantes dos planos de previdência complementar. [...]



    No presente caso, o Apelante aderiu à previdência Forluz em 1978, entretanto, em 2007 migrou para o Plano A, o qual, como ditoanteriormente, apresentava irregularidade quanto a paridade entre os membros.



    Para esse caso, o TAC previu a modulação do grupo de participantes que pactuaram as condições de migração após os anos 2000. [...]



    Com tais considerações, observa-se que a cobrança dos valores retroativos é legal e atende a preceitos constitucionais, sendo certo que afundação Apelada agiu corretamente ao cumprir os termos estipulados e retomar a legalidade dos seus atos.



    Frisa-se que tal cobrança não ofende princípios constitucionais, na data do contrato, a Emenda Constitucional e a Lei Complementar já haviam sido promulgadas e, portanto, o contrato já estava em desconformidade com a Carta Magna e seus princípios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente